Tribunal: TJMT
Processo: 0015967-10.2018.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015967-10.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CALCARIO TANGARA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.988.151/0001-98 (APELADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTAS FISCAIS – VENDA DE INSUMO AGRÍCOLA (CALCÁRIO) – EMBARGOS MONITÓRIOS – QUALIDADE DA PROVA DA DÍVIDA – DEMONSTRAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO – ÔNUS DO EMBARGANTE – DESATENDIMENTO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de procedimento monitório, é ônus da parte embargante/requerida a demonstração da existência de fatos que impeçam a transformação do título (sem eficácia em título executivo judicial), conforme a disposição do artigo 373, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por RODRIGO CALETTI DEON. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos Ação Monitória nº 0015967-10.2018.8.11.0055, intentada por CALCARIO TANGARA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
rejeitou os embargos monitórios
manejados pelo ora apelante, e constituiu de pleno direito o título executivo, nos termos constantes da inicial e, ainda, condenou o demandado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o recorrente alega que:

- há a necessidade de julgamento conjunto com o processo nº 15970-62.2018.811.0055, eis que versa sobre o mesmo negócio jurídico, fato negligenciado pelo Juiz
a quo
;

- comprovou o pagamento da dívida (fls. 1.462 dos autos);

- para rejeitar a prova de seu adimplemento, o Juiz permitiu considerar outras operações, apresentadas pela empresa apelada, via relatório unilateral (fls. 1.568/1.574 dos autos), sem dar para si, qualquer vista e ciência, possibilitando somente vistas da petição de fls. 1.614/1.627, que nada guarda com o tema da inadimplência;

- se tivesse conhecimento do novo documento (relatório unilateral de fls. 1.333/1.339 dos autos), aceito a destempo, teria provas a produzir;

- ao contrário do que entendeu o Julgador Singular, restou demonstrado que a apelada é que estava inadimplente, pois deixou de entregar o produto ao tempo de seu uso para atingir sua finalidade na produção agrícola, tanto é que a mesma gerou de forma unilateral notas de devolução simuladas;

- ocorreu na espécie, o instituto da Exceção de Contrato não Cumprido, pois da aferição dos documentos juntados, denota-se que não há certeza nos valores indicados para os supostos produtos comprados e ou serviços prestados, vez que não existe qualquer nota fiscal da apelante referente a devolução do calcário, simplesmente uma nota fiscal de entrada simbólica emitida pela própria apelada, de forma unilateral e simulada, que culminou com a indução do Juízo de 1º a erro;

Requer, ao final, o provimento do recurso para:

I-)
diante da prova de pagamento realizado, e da inadimplência da apelada, que deixou de entregar os produtos a seu tempo de uso, seja reformada a r. Sentença para reconhecer a imputação em pagamento, e a exceção de contrato não cumprido, julgando procedentes os Embargos Monitórios, nos termos da inicial, condenando a apelada pelo princípio da sucumbência;

II-)
subsidiariamente, seja reconhecida a conexão e determinada a reunião desta ação com a Ação Monitória nº 15970-62.2018.811.0055, Código 288559, porque fazem parte do mesmo negócio jurídico, cuja prova será feita em conjunto e, por conseguinte, seja declara a nulidade da sentença;

III-)
seja reconhecida a nulidade da sentença pela falta de vistas do relatório unilateral, produzido pela apelada, às fls. 1.568/1.574.

As contrarrazões foram ofertadas no id. 73127730, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Da nulidade da sentença, pela ausência de julgamento conjunto com o autos nº 15970-62.2018.811.0055 (conexão)
.

A arguição se mostra descabida, pois afere-se que o douto Julgador
a quo
, embora não tenha reconhecido a conexão, julgou simultaneamente os presentes autos, e a Ação Monitória nº 15970-62.2018.811.0055 (ré\devedora RUBIA ARGENTA DEON) na data de 15.05.2020.

No mais, não há que se falar na conexão das ações, conforme preconiza o art. 55 do CPC, pois, embora tenha sido, em tese, conforme narrativa do devedor, realizada uma única negociação para a aquisição do produto, a concretização da venda se deu com a emissão de inúmeras notas fiscais individualmente a cada um dos requeridos, o que acarretou no ingresso de ações monitórias distintas.

A empresa apelada, demonstrou que os presentes autos têm como objeto as notas fiscais de simples faturamento nº 148233 (fl. 25, id. 73129014 - Pág. 2), 149150 (fl.182, id. 73129033 - Pág. 5) e 150370 (fl. 354, id. 73129054 - Pág. 8), emitidas em nome do devedor\apelante, a serem entregues na denominada Fazenda San Diego, Rodovia BR 364, zona rural de Tangará da Serra, enquanto os documentos acostados às fls. 430/568 (id. 73129073 - Pág. 9 a 73129089 - Pág. 3) se tratam de documentos expedidos exclusivamente em nome de Rubia Argenta Deon, com endereço de entrega de calcário na Fazenda Santa Barbara IV - Elo Verde, zona rural de Brasnorte.

Desse modo, a comprovação de entrega das mercadorias foi realizada em relação a cada uma das notas fiscais que instruem as ações, de modo que não há necessidade de reunião dos processos para demonstração de que o produto foi ou não entregue em sua totalidade, pois essa prova se dá em relação a cada nota fiscal.

Do adimplemento da dívida (fls. 1.462, id. 73129113 - Pág. 7).

Cinge-se a controvérsia em se apurar se a ação monitória ajuizada pela apelada foi baseada em prova escrita idônea e se apelantes se desincumbiram de seu ônus de desconstituir o direto da parte autora, por meio de fatos impeditivos, extintivos e modificativos que afastassem a cobrança realizada.

A ação monitória está prevista no artigo 700 do Código de Processo Civil, destinando-se àquele que pretende, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, exigir o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Por sua vez, em se tratando de embargos à monitória atribui-se ao embargante o ônus de desconstituir a prova apresentada pelo autor da ação monitória, conforme entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "Nos Embargos ajuizados em Ação Monitória, o ônus para desconstituir a prova apresentada pelo autor do pedido é do Embargante
." (AgRg no Ag 1361869/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/2/2011, DJe 28/2/2011) 2. A divergência jurisprudencial deve vir demonstrada pelo cotejo analítico entre acórdãos recorridos e paradigmas que tenham a mesma base fática, sem o que dela não se conhece. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1016005/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 04/04/2018)

A parte autora\apelada alegou ser credora da importância de R$619.074,22, e para tanto, apresentou as notas fiscais nº’s:

148233 (id. 73129014 - Pág. 2, no valor de R$247.500,00, referente a 5.500kg de calcário agrícola calcítico) vencida em 30.04.2017;

149150 (id. 73129033 - Pág. 5, no valor de R$281.250,00, referente a 6.250kg de calcário agrícola dolomítico) vencida em 30.03.2017;

150370 (id. 73129054 - Pág. 8, no valor de R$67.500,00, referente a 1.500.000kg de calcário agrícola dolomítico) vencida em 30.04.2017.

A parte ré\apelante, em seus embargos monitórios, afirmou que realizou o pagamento à parte autora, conforme comprovante de transferência bancária de fls. 1.462 (id. 73129113 - Pág. 7), no valor de R$ 984.000,00 (novecentos e oitenta e quatro mil reais) montante maior que o valor da causa e, ainda que existam outros débitos, com fundamento no art. 352 e art. 355 do Código Civil imputa o pagamento realizado às notas fiscais nº 148233, 149150, 150370, por serem mais onerosas.

Entretanto, o instituto da Imputação ao Pagamento (art. 352 a art. 355 do CC) só se aplica, se o credor não indicar\discriminar quais débitos está se exigindo do devedor, o que, como visto, não é o caso.

Ademais, o art. 355 menciona expressamente que, o abatimento de outras dívidas além das indicadas pelo credor só ocorre, caso este seja omisso em ofertar a quitação, vejamos:

Art. 355. Se o devedor não fizer a indicação do art. 352,
e a quitação for omissa quanto à imputação
, esta se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Se as dívidas forem todas líquidas e vencidas ao mesmo tempo, a imputação far-se-á na mais onerosa.

A comprovação do pagamento, como se sabe, é feita mediante
recibo detalhado que faça alusão ao título de crédito
,
tempo
,
local de pagamento
e
ainda assinatura do credor
(CC, art. 320), e, no caso não há sequer indício de prova escrita da sua ocorrência, não prestando o documento de fls. 1.462 (id. 73129113 - Pág. 7), então, para tal comprovação, eis que se trata de um simples comprovante de transferência bancária, confira-se:

Isso por si só, a meu ver, afasta a presunção de quitação do devedor\apelante.

Além disso, a fim de imprimir maior peso à sua alegação (o que, novamente, a meu ver, nem precisaria, pois o ônus aqui é do devedor), a empresa autora juntou o relatório de fls. 1.568/1.574 (id. 73129134 - Pág. 5/73129135 - Pág. 4), que demonstra que o depósito efetuado pela parte ré\apelante se referia ao pedido nº 4359, cujo montante totalizava R$984.000,00.

Nesse contexto, entendo que o recorrente/requerido não produziu provas suficientes de suas alegações, conforme exige o artigo 373, inciso II, do CPC, de forma a desconstituir as provas da dívida apresentadas com a petição inicial.

Do cerceamento de defesa

A arguição de cerceamento de defesa, por não ter tido oportunidade de se manifestar a respeito do referido relatório de fls. 1.568/1.574 (id. 73129134 - Pág. 5/73129135 - Pág. 4), é descabida, pois o advogado do recorrente ao realizar carga dos autos, na data de 26.09.2019 (conforme consulta eletrônica do andamento processual), teve a oportunidade de impugnar o documento, de modo que, não o fazendo, resta precluso o seu direito de querer discutir a respeito.

Da suposta inadimplência da empresa autora\apelada e da Exceção de Contrato não Cumprido.

O réu\apelante alegou que não houve a devolução do calcário, mas sim a falta de entrega pela parte autora de 2.500 toneladas de calcário, fato que acabou lhe acarretando inúmeros prejuízos, sustentando, assim, a exceção de contrato não cumprido.

Na impugnação à contestação, a parte autora\apelada demonstrou que o pedido nº 5664, entregue entre os meses de outubro e novembro de 2016, foi a menor,
uma vez que naquela ocasião a parte ré\apelante já estava inadimplente
. Afirmou, ainda, que após novembro de 2016 deixou de fornecer o calcário à parte requerida diante de sua inadimplência.

Por essa razão, restou esclarecido pela parte autora\apelada que no Pedido nº 5664, a quantidade pleiteada foi de 1.500,00 Ton, tendo sido despachada e faturada somente 1.466,89 Ton, justificando a quantidade disposta na nota de devolução nº 154446 (id. 73129055), restando caracterizado que, de fato, não houve a devolução do produto, mas sim a não entrega de uma parcela do calcário em razão da inadimplência da parte requerida.

No mais, no caso em apreço, a empresa credora somente pretende o recebimento dos valores dos produtos
efetivamente entregues
, ou seja, não está sendo cobrado o calcário que não foi entregue.

No que tange à alegação de exceção de contrato não cumprido, conforme acima relatado, a parte autora deixou de entregar parte do calcário
quando a parte requerida\apelante já estava inadimplente
, ou seja, ela também não cumpriu sua contraprestação de realizar o regular pagamento do produto, não havendo razão para a arguição da exceção.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021